Tribunal: TJPA
Processo: 0010607-47.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010607-47.2015.8.14.0401

APELANTE: ADRICKSON FERREIRA QUADROS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE SEJAM RECONHECIDAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE RELATIVA.
IMPROCEDENCIA.

Nos termos da Súmula 231 do STJ é vedado atenuar a pena
aquém
do mínimo legal, vez que a pena-base já foi aplicada no patamar mínimo. De oficio excluo

a majorante da arma branca, em razão da
novatio legis in mellius
- Lei n. 13.654/2018, desclassificando para roubo simples – artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluído o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena, passando o quantum definitivo a ser 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)

dias-multa, em regime aberto. Em razão da redução procedida, insta analisar também de oficio a ocorrência superveniente da prescrição, vez que por esse novo quantum houve a alteração do prazo prescricional, passando a ser de 08 anos, a teor do artigo 109, inciso IV do CPB, e sendo o sentenciado menor de 21 anos na data do crime o referido prazo reduz-se pela metade, ou seja, em 04 (quatro) anos. Destarte, tendo a sentença condenatória sido publicada em 18/05/2017 até a presente data já transcorreram mais de 05 anos, interstício temporal mais do que o necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS. DE OFÍCIO EXCLUÍDO A MAJORANTE DA ARMA BRANCA, DESCLASSIFICANDO O CRIME E REDUZIDO A PENA. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO PUNITIVA DO ESTADO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento nas razões recursais,
mas de oficio, com
base na
novatio legis in mellius
- Lei nº 13.654/2018
, excluir a majorante do uso da arma branca, reduzindo a pena e,
por conseguinte, declarar extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos

do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora – Relatora.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora

RELATÓRIO

ADRICKSON FERREIRA QUADROS
, por meio de seu advogado, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 11 de junho de 2015, por volta das 17h05min o denunciado e sua comparsa trafegavam em uma moto quando abordaram um casal que aguardava ônibus em uma parada na Rod. Augusto Montenegro. Que na ocasião o recorrente desceu da moto e de posse de uma faca, ameaçou as vítimas, subtraindo-lhes um aparelho celular. Que posteriormente foram presos por uma viatura que se encontrava próxima do local.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, II do CP, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da dosimetria da pena para que sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferi o voto.

Requer a reforma da dosimetria da pena para que sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Dos autos verifica-se que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase verifica-se que embora o juízo a quo tenha reconhecido ambas as atenuantes suscitadas, deixou de atenuar sobre a pena-base, vez que já fixada esta no mínimo legal. Nos termos da Súmula nº 231 a pena não pode ser atenuado aquém do patamar mínimo.

Na terceira fase, verifica-se que o juízo a quo majorou a reprimenda em 1/3 (um terço) em razão da qualificadora do emprego da arma branca, vez que não acolheu a qualificadora do concurso de pessoas, tendo em vista que absolveu a outra denunciada, tornando a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

De oficio, quanto ao emprego da arma branca (faca) utilizada no crime, esta relatora exclui como majorante, em razão da
novatio legis in
mellius

- Lei n. 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, excluindo do rol de suas qualificadoras,
desclassificando assim a imputação para roubo simples – artigo 157 do CPB, e por conseguinte, excluído o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena,
passando o
quantum
definitivo a ser 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)

dias-multa, alterando o regime prisional para o aberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra “c” do CPB.

Em razão da redução procedida neste voto da pena fina, para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, insta analisar também de oficio a ocorrência superveniente da prescrição, vez que por esse novo quantum houve a alteração do prazo prescricional, passando a ser de 08 anos, a teor do artigo 109, inciso IV do CPB, e sendo o sentenciado menor de 21 anos na data do crime o referido prazo reduz-se pela metade, ou seja, em 04 (quatro) anos.

Destarte, tendo a sentença condenatória sido publicada em 18/05/2017 até a presente data já transcorreram mais de 05 anos, interstício temporal mais do que o necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais, mas de oficio, com
base na
novatio legis in mellius
- Lei nº 13.654/2018
, excluo a majorante do uso da arma branca, desclassificando o crime
para o artigo 157,
caput,
do CPB
,

alterando, por conseguinte,
o
quantum
definitivo da pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, e por conseguinte, declaro extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Belém, 26/12/2022